Tribunal: STF
Processo: AI 699725
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
   GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL - GEPI.
   CONTROVÉRSIA RESTRITA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL.
   SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   jurisprudência da Corte está pacificada no sentido de que a
   discussão referente à incorporação da GEPI está restrita ao exame
   de legislação infraconstitucional local. Incidência da Súmula 280
   do STF. Precedentes.
II - A apreciação do recurso extraordinário
   demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.